Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARTIGOS 40 E 48 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. PROVA TÉCNICA. LAUDOS PERICIAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COESA E HARMÔNICA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44. REQUISITOS PRESENTES. APLICAÇÃO DA NORMA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo eventual pleito de gratuidade de justiça, o juízo competente para seu exame é o Juízo das Execuções Penais, o qual possui competência para aquilatar a situação financeira do condenado.

2. Comprovada a ciência, por parte do acusado, de que se trata de área de proteção ambiental e que o mesmo construiu no terreno sem a autorização legal, o elemento subjetivo do tipo está devidamente comprovado.

3. Corroborada a ocorrência de crime ambiental por Laudo de Exame de Local, que atesta a existência de construção irregular em Área de Proteção Ambiental – APA, em desacordo com o art. 15 da Lei no 9.985/00, imperiosa a condenação do réu nos termos dos artigos 40, caput, e 48 da Lei no 9.605/98, por conduta consistente no dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, independentemente de sua localização e, ainda, na conduta de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.

4. A fixação de indenização em valor mínimo a ser pago como forma de reparar os danos ambientais (art. 20 da Lei no 9.605/98 e art. 387, IV, do CPP) deve atender aos critérios técnicos indicados em Laudo Pericial acostado aos autos, por se tratar de forma mais razoável e proporcional de arbitrar o montante de modo a garantir a recuperação da área degradada.

5. Presentes os requisitos do art. 44 do CPB e, tendo o magistrado sentenciante substituído a pena privativa de liberdade em estrita observância da norma, não há reparos a serem feitos no decisum.

6. Recurso conhecido e desprovido.